Tribunal: TJPA
Processo: 0801347-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801347-44.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801347-44.2018.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS GAMA MALCHER ADVOCACIA - OAB/PA 1052/2017

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3.312

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB/PA 18.941

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR OAB/PA 13.736

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. PERIGO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A falência tem como efeito primeiro a dissolução da sociedade e o encerramento da atividade empresarial com a consequente liquidação do patrimônio social para o posterior adimplemento das dívidas perante os credores, podendo seus efeitos alcançarem os sócios da empresa falida.

2.

A decisão de indisponibilidade dos bens dos sócios tem caráter acautelatório, pois busca assegurar o eventual cumprimento de suas responsabilidades empresariais lesivas ao patrimônio social e garantir a observância da primazia dos interesses dos credores.

3.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801347-44.2018.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS GAMA MALCHER ADVOCACIA - OAB/PA 1052/2017

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3.312

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB/PA 18.941

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR OAB/PA 13.736

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA
, nos autos da
AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA (processo nº 00078691520128140006)
, ajuizada por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA,
em que se indeferiu o pedido de revogação da determinação de indisponibilidade de bens dos sócios.

Na Ação de Autofalência acima mencionada, o autor/agravante apresentou Petição (ID 459676) pleiteando a revogação da decisão proferida pelo respectivo Juízo de 1º Grau, que determinou a indisponibilidade de bens dos sócios da empresa liquidada.

Em Decisão Interlocutória (ID 459678), indeferiu-se o pedido de afastamento da indisponibilidade de bens dos sócios da empresa.

Inconformado, o autor/recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 459636).

Alega, em síntese, que a decretação de indisponibilidade de bens é medida excepcional que não se justificaria, uma vez que haveria existência de bens suficientes para satisfazer o passivo da falida.

Sustenta que estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o risco de dano demonstrado.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que fossem suspensos os efeitos da medida de decretação de indisponibilidade de bens dos sócios. No mérito, pleiteia a revogação total da decisão agravada.

A então Relatora negou o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida (ID 533016).

O recorrente peticionou requerendo a reconsideração da decisão (ID 538592).

Negado o pedido de reconsideração (ID 719948).

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar por ausência de interesse público primário e relevância social (ID 744376).

O Agravante pleiteou novamente a concessão da tutela recursal para que seja revogada a decisão que decretou indisponibilidade de bens (ID 1709008).

Os autos vieram redistribuídos por prevenção (ID 1775737).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso dever ser conhecido, porquanto tempestivo e presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Não merece prosperar a irresignação recursal, conforme se depreenderá no exposto a seguir.

A demanda principal trata de ação de falência da sociedade empresária MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA.

O agravante objetiva a revogação da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos sócios da empresa.

Sobre o assunto em análise, verifica-se que a indisponibilidade dos bens particulares dos sócios da sociedade falida é regular e pode ser decretada com base no poder geral de cautela, nos termos do art. 99, VII, da Lei n. 11.101/05:

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

(...)

VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, (...)

Como se sabe, a indisponibilidade não impõe a perda dos bens pelos sócios, mas apenas impede que eles disponham dos mesmos livremente.

Denota-se, no caso em análise, que a declaração de indisponibilidade decorreu do poder geral de cautela conferido ao Juiz, com a finalidade de assegurar a satisfação dos interesses dos credores e a efetividade da jurisdição, objetivo fim do processo de falência.

Importante registrar também, que a indisponibilidade dos bens dos sócios é prática salutar que busca garantir a possibilidade de arrecadação desse patrimônio, caso haja constatação de fraude na administração da sociedade ou, então, de responsabilização dos sócios pelas dívidas da falida em razão de confusão patrimonial.

Com efeito, o instituto da indisponibilidade visa salvaguardar a universalidade de credores, em falências cujos sócios tenham praticado atos que possam ensejar suas responsabilidades pessoais no processo de falência.

Observa-se que a decisão recorrida foi proferida com fundamento no poder geral de cautela do juiz, que permite serem indisponibilizados bens particulares dos sócios até a averiguação de suas responsabilidades.

Ademais, a própria petição inicial da Ação de autofalência (processo nº
00078691520128140006
) , ID 459644, relata que a Comissão de Inquérito nomeada pelo BACEN, fundamentada no art. 41 da Lei nº 6.024/74, com o propósito de apurar as causas que levaram a sociedade à insolvência, chegou a conclusão que entre outras irregularidades, a empresa está impossibilitada de satisfazer os débitos perante os credores (consorciados).

Diante dos fatos, a inicial também esclarece que o BACEN autorizou o pedido de falência da sociedade empresarial, pois o ativo da requerida não é suficiente para pagar sequer 50% dos credores quirografários.

Constatam-se presentes no caso, os elementos autorizadores da medida, pois há possibilidade de frustração dos direitos da coletividade de credores da massa falida. Sendo assim, a indisponibilidade dos imóveis dos sócios é medida acauteladora dos direitos dos referidos credores que deve ser mantida.

A propósito, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA.
DECISÃO RECONSIDERADA COM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. PERDA DO OBJETO APENAS COM RELAÇÃO A ESTE.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO SEGUNDO AGRAVANTE. CABIMENTO.
Da perda do objeto. Reconsideração da decisão. No caso em exame cumpre destacar que a culta Magistrada de primeiro grau reconsiderou a decisão agravada com relação ao agravante Salomão Wolf. 2. Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto com relação aquele, em função da alteração da decisão recorrida, razão pela qual se encontra prejudicado o exame deste, nos termos do artigo 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil. Mérito do agravo em análise com relação ao segundo agravante. 3.
A declaração de indisponibilidade dos bens do sócio da falida decorreu do poder geral de cautela conferido ao julgador, a fim de garantir a satisfação dos interesses dos credores e a efetividade da jurisdição, objetivo fim do processo de falência.
4.Informações apresentadas pela agravada em sede de contrarrazões dão conta do ajuizamento de ação para a apuração de eventual responsabilidade do sócio. 5. Dessa forma, os fundamentos expedidos pela parte agravante não se mostram razoáveis para o levantamento da indisponibilidade realizada, em vista da necessidade de apuração da responsabilidade do sócio. 6.
Portanto, diante do poder geral de cautela, em observância à primazia dos interesses dos credores, matéria esta de ordem pública, a medida deve ser mantida até a apuração de eventual responsabilidade dos sócios
, proprietários dos imóveis, ou caso ocorra a prescrição no prazo de dois anos a contar da decisão de encerramento da quebra, na forma do art. 82, caput e §1º, da Lei n.º 11.101/05.Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

(TJ-RS - AI: 70083025015 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE FALÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS
PERTENCENTES A FALECIDO EX-SÓCIO - POSSÍVEL FRAUDE NA VENDA DOS BENS PELOS SEUS HERDEIROS -
PERIGO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - PODER GERAL DE CAUTELA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR
- Ação de falência.
Determinação de indisponibilidade de bens imóveis pertencentes a ex-sócio
. Indícios da prática de fraude na venda pelos herdeiros do patrimônio do ex-sócio falecido.
Ante a inexistência de qualquer evidencia que indique que a ora agravante tenha agido de boa fé ao adquirir os imóveis, correta a determinação do Juiz singular acerca da manutenção da indisponibilidade dos bens do falecido ex-sócio para evitar o esvaziamento do patrimônio e a eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações pela massa falida.
Constata-se presentes, no caso, os elementos autorizadores da medida cautelar, o fumus boni iuris decorrente dos indícios das fraudes e o periculum in mora inerente à possibilidade de frustração dos direitos da coletividade de credores da massa falida.
Sendo assim, a indisponibilidade dos imóveis é medida acauteladora que deve ser mantida. Negado provimento do recurso
.

(TJ-RJ - AI: 00332497320198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA.
Pedido de levantamento de indisponibilidade de bens dos sócios da falida. Descabimento.
Indisponibilidade que não obsta a penhora e seu respectivo registro, mas impede a expropriação pretendida pelo agravante. Impossibilidade de se privilegiar o crédito do agravante em detrimento do interesse dos demais credores. Suspensão da execução regular. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21184839620168260000 SP 2118483-96.2016.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 27/10/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/10/2016)

Ademais, em análise dos documentos juntados aos autos, nota-se a existência de indícios da prática de atos que contribuíram para o esvaziamento patrimonial da falida, tais como: descontrole financeiro entre as empresas pertencentes ao agravante, utilizando recursos de outras pessoas jurídicas do grupo econômico; como também há relatos de prática irregular no sistema de consórcio, especialmente os grupos 4000, 4008, 8028 e 4002, em que foram beneficiados os consorciados que são parentes dos sócios da empresa falida.

Todos esses fatos, revelam indícios fortes, que poderão concretizar a ocorrência de confusão patrimonial de grupo econômico, bem como de existência de fraude.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. MEDIDA PREVENTIVA QUE VISA ASSEGURAR O INTERESSE DOS CREDORES. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A POSSÍVEL RESPONSABILIZAÇÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00200800320198160000 PR 0020080-03.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/11/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – MONTEX MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. -
INDISPONIBILIDADE DE BENS – FRAUDE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – GRUPO ECONÔMICO
– CONTRADITÓRIO DIFERIDO - POSSIBILIDADE –
Fortes indícios de confusão patrimonial, fraude e formação de grupo econômico familiar – Caso em que, diante do risco da dilapidação patrimonial iminente
, mostra-se cabível o contraditório diferido –
Decreto de indisponibilidade dos bens de todos os sócios da falida MONTEX, bem como de bens de terceiros (ora agravantes MF TECH MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. e MARCOS VINICIUS PINTO RODRIGUES) – Considerando o âmbito do poder geral de cautela, nada impede que o juiz, de ofício ou a requerimento
, e independentemente de prévia oitiva,
determine medidas adequadas para evitar risco ao resultado útil do processo, diferindo o contraditório para momento posterior, como se depreende dos arts. 9º, 139, 297, 300, 314 e 526, CPC/2015 - Situação em que se está se buscando a preservação dos bens envolvidos nas transações suspeitas - Indisponibilidade dos bens que fica mantida
- RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21908123820188260000 SP 2190812-38.2018.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/02/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/02/2019)

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS
- CONHECIMENTO PARCIAL - ONE WORK UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. ME - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - AGRAVANTE QUE NÃO TEVE SEUS BENS INDISPONÍVEIS - BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS DE PESSOAS FÍSICAS - DIREITO ALHEIO POSTULADO EM NOME PRÓPRIO PELOS AGRAVANTES - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 6º, CPC - PARTE CONHECIDA -
INDISPONIBILIDADE DE BENS - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM A FALIDA, FRAUDE, CONFUSÃO PATRIMONIAL E SUCESSÃO IRREGULAR ENTRE AS EMPRESAS - DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal, quando não se revela utilidade e necessidade no novo julgamento em relação à pessoa jurídica que não teve seus bens indisponíveis. 2. Segundo dispõe o art. 6º, do CPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, exceto nas hipóteses autorizadas por lei. 3.
É possível a restrição judicial de indisponibilidade de bens na falência, com fundamento no poder geral de cautela, a fim de garantir a efetividade da jurisdição e o pagamento dos credores. 4. Havendo indícios de formação de grupo econômico, fraude, abuso, confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular, é de ser mantida, ad cautelam, a medida restritiva.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 13614489 PR 1361448-9 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 02/09/2015, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1648 15/09/2015)

Com efeito, a indisponibilidade de bens se mostra acertada, pois não comprometerá os direitos do agravante, visto que não implica na transferência de propriedade destes bens, tratando-se tão somente de medida cautelar, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio ou o desvio dos referidos bens, visando evitar maiores danos aos credores da massa falida.

Outrossim, os fundamentos narrados pela parte agravante não se mostram razoáveis para o levantamento da indisponibilidade realizada, em vista da necessidade de uma possível apuração da responsabilidade dos sócios.

Feitas todas essas ponderações, conclui-se que a indisponibilidade de bens deve ser mantida, uma vez amparada no poder geral de cautela e dirigida à assegurar o interesse dos credores da falida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021